Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702512-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JANE LOPES PIRES D E S P A C H O Vistos, etc. A irresignação recursal se destina a infirmar decisão na origem que desbloqueou valor constrito após bloqueio pelo sistema SISBAJUD em desfavor da agravada, ao argumento e se tratar de verba oriunda de proventos. Contudo, na peça de ID 43033547, o objeto recursal fora retratado como se na decisão agravada houvesse sido indeferido pleito e penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos. Ante a aparente ocorrência de malferimento ao princípio da dialeticidade, e em homenagem ao art. 9o do CPC, intime-se a agravante para, querendo, esclarecer acerca da aderência ao caso concreto de sua tese de que "a Agravada que poderá usufruir de 70% de seu salário", pelo que "a penhora do percentual de 30% do rendimento da Agravada é admissível". Advirto que, acaso eventualmente se mantenha silente ou sendo insuficiente a justificativa, o recurso poderá ser inadmitido (art. 932, III, do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator